Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-54.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2003. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DE COMPONENTES DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação da ré à obrigação de arcar com os custos do reparo de veículo negociado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) necessidade de produção de prova pericial (iii) responsabilidade da ré/recorrida pelo vício oculto denunciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor (art. 441, CC).
7. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
8. Segundo o contexto probatório, em fevereiro de 2025 o autor adquiriu da ré um ônibus MBENZ/MPOLO Paradiso, ano 2003, pelo valor de R$145.000,00, o qual apresentou defeitos no freio e no câmbio logo após a aquisição, durante viagem interestadual.
9. O veículo fabricado em 2003 foi adquirido pelo autor/recorrente em 2025, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n. 991456, Rel: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, j. 03/02/2017, publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, o autor/recorrente não demonstrou a preexistência dos vícios, porquanto não apresentou parecer técnico indicativo da origem e da incompatibilidade dos defeitos apontados com o desgaste natural do veículo, considerado o tempo de uso. E à mingua de comprovação do fato constitutivo, deve ser afastado o direito do autor à obrigação de fazer reclamada (Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, inciso LXXIV, CPC, art. 99, § 3o, art., art. 373, CC, art.441.
Jurisprudência relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 991456, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal, j. 03/02/2017, publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1948082, Rel: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024, publicado no DJE: 05/12/2024.